Tribunal: TJDFT
Processo: 0742461-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0742461-73.2020.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, GUSTAVO GIR GOMES APELADO: GUSTAVO GIR GOMES, BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO deduzido por BANCO DO BRASIL S/A na APELAÇÃO interposta em face de GUSTAVO GIR GOMES. O Apelante sustenta que, “caso permaneça a r. sentença, condicionará a dívida da autora ad eternum, vez atrasará a quitação e ainda permitirá novos endividamentos”. Afirma que há relevante fundamento de direito a autorizar o efeito suspensivo pretendido em razão da violação do seu direito. Preparo recolhido (ID 27937796). É o relatório. Decido. A sentença recorrida não se enquadra nas hipóteses extraordinárias em que a apelação não é dotada de efeito suspensivo ope legis, previstas no artigo 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil. Cabe anotar que a antecipação de tutela ficou restrita à exclusão do nome do Apelado de órgãos de proteção ao crédito, circunstância que não faz incidir a hipótese contemplada no inciso V do § 1o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil. Assim sendo, não há fundamento para que se agregue efeito suspensivo ope judicis, consoante a inteligência do artigo 1.012, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil. Demais disso, a sentença não declarou a inexigibilidade da dívida, mas a sua própria existência, de modo a infirmar o fundamento do pleito de atribuição de efeito suspensivo à apelação: “caso permaneça a r. sentença, condicionará a dívida da autora ad eternum, vez atrasará a quitação e ainda permitirá novos endividamentos”. Isto posto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta. Publique-se. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator